Tribunal: TJES
Processo: 0003710-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003710-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

APELADO: NATALIA ALVES ARAUJO DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0003710
-
60
.20
1
5
.8.08.0
04
8

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

EMBARGADO
:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
–
NÃO
OCORRÊNCIA –
DECISÃO HARMÔNICA

-

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo”
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

3. A análise do pagamento pelo Juízo da Recuperação Judicial não significa traçar um caminho idêntico ao da habilitação, como sustenta o Embargante, vez que referido ato é de sua competência. Precedentes.

4. “O
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0003710
-
60
.20
1
5
.8.08.0
04
8

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

EMBARGADO
:
GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

em face do acórdão id. 5455035, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso.

Em suas razões recursais id. 5622625 sustenta a Embargante, em síntese, a existência de contradição no acórdão, vez que o Colegiado, não obstante tenha declarado a natureza extraconcursal do crédito, determinou o peticionamento no juízo da recuperação judicial visando o efetivo recebimento do crédito.

Afirma, com isso, que deve ser sanado o vício, “
determinando-se
o regular prosseguimento da execução, devendo eventual pedido de levantamento dos valores ser objeto de cooperação entre o juízo da 1ª Vara Cível da Serra e o Juízo da recuperação judicial
”.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo”
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

No caso ora em discussão, patente que o julgado não padece do alegado vício, decidindo o Colegiado nos seguintes termos:

Desse modo, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo
a quo
, que, inclusive, poderá determinar a penhora de bens pertencentes à recuperanda, independente de prévia decisão do Juízo da recuperação.

Todavia, uma vez efetivada a constrição, a questão deverá ser submetida ao Juízo da recuperação, a quem competirá analisar a melhor forma de pagamento do crédito, como forma de não comprometer o plano de recuperação.

Assim, a análise do pagamento pelo Juízo da Recuperação Judicial não significa traçar um caminho idêntico ao da habilitação, como sustenta o Embargante, vez que referido ato é de sua competência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO, PELO JUÍZO TRABALHISTA, DE CRÉDITOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar os pedidos formulados em ações versando sobre apuração dos créditos individuais trabalhistas promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial - Lei nº 11.101/2005. Ultrapassada, no entanto, a fase de apuração e liquidação dos referidos créditos trabalhistas, os montantes apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento.
2. Em relação aos créditos extraconcursais, deve ser garantido o direito de preferência do crédito nascido após o pedido de recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.
3. Na hipótese, a sociedade Nova Aralco Indústria e Comércio S/A foi constituída no bojo da recuperação do Grupo Aralco com a finalidade expressa e exclusiva de fazer cumprir as obrigações contidas no plano de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de um ativo abrangido pelo respectivo plano, o que afasta a incidência da Súmula nº 480/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-CC 160.445; Proc. 2018/0216027-0; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 03/09/2019; DJE 11/09/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. 1. Execução em cumprimento de sentença em face de empresa com recuperação judicial em andamento.
2. A 2ª Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.
3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.910.636; Proc. 2021/0173435-8; DF; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 25/11/2021)

Como se verifica, as alegações do Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que “
o
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.